Tribunal: CARF
Processo: 11080.731758/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731758/2017-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.994 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/11/2017
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual
julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser
cancelada a penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para cancelar a exigência da multa isolada, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 78/93) manejado por MANSERV
MONTAGEM E MANUTENÇÃO S/A, em face do Acórdão 104-000.082 - 4a TURMA DA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731758/2017-13
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731758/2017-13

DRJ04, sessão de 07 de agosto de 2020 (fls. 53/58) que julgou improcedente, in totum, a
Impugnação da ora Recorrente. O Acórdão ficou assim ementado.
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/11/2017
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. SOMATÓRIO DOS DÉBITOS NÃO HOMOLOGADOS
COMO BASE DE CÁLCULO. PER/DCOMP TRANSMITIDO ANTERIORMENTE À
MEDIDA PROVISÓRIA No 656, DE 07 DE OUTUBRO DE 2014 E APÓS A
VIGÊNCIA DA LEI 12.249/2010. POSSIBILIDADE.
O núcleo da reprimenda, a apresentação de declaração de compensação que não seja
homologada, teve um continuum normativo desde a Lei no 12.249/2010, sem qualquer
descontinuidade, ou seja, não há que se falar em aplicação retroativa da norma penal
sancionatória administrativa, porque sempre esteve vigente norma que apenou as
declarações de compensação não homologadas. Assim, desde a Lei no 12.249/2010 (na
verdade, desde a Medida Provisória no 472/2009, de 15 de dezembro de 2009,
convertida posteriormente na Lei no 12.249/2010), a apresentação de declaração de
compensação que seja objeto de não homologação é apenada com multa isolada,
inicialmente incidindo sobre o valor do crédito e depois sobre o valor dos débitos não
homologados, sempre no percentual de 50%. Relevante ressaltar que, em que pese não
ter havido alteração no percentual da multa, a mudança da base de cálculo pode
acarretar redução ou agravamento da multa conforme cada caso concreto, sendo de
rigor, no caso de agravamento, aplicar a regra mais benéfica na forma do art. 106, II,
“c”, do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CONDUTA
APENADA ADMINISTRATIVAMENTE. Diferentemente do asseverado pelo
contribuinte, a conduta de apresentar declaração de compensação que venha a ser
parcial ou totalmente não homologada era apenada pelos §§ 15 e 17 e hoje pelo § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, ou seja, o legislador ordinário tipificou uma conduta que
considera um ilícito administrativo, qual seja, a não homologação da declaração de
compensação.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
INVIABILIDADE
NO
ÂMBITO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 02. Os órgãos do contencioso
administrativo federal devem seguir a inteligência da Súmula CARF no 02 (O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A origem do crédito decorre de aplicação de multa isolada por compensações não
homologadas totalizando R$ 85.973,00, conforme se extrai da Notificação de Lançamento (fls
2), que contou como fundamentação a aplicação do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731758/2017-13

Em sua peça impugnatória, a ora Recorrente alegou, em síntese:
(i)
Impossibilidade de aplicação retroativa do dispositivo 74, da Lei 9.430/96,
pois o § 17 teria sua eficácia revogada em razão da revogação do§ 15 do
mesmo artigo. Que somente com a edição da lei 13.097/15, o § 17 passou
a ter nova redação, e, portanto, alcançando apenas fatos após a sua
publicação, e o fato gerador seria 12/12/2012 (protocolo da PER/DCOMP)
(ii)
Que para a aplicação da aludida multa, deveria haver comprovação de
ilícito e má-fé.
(iii)
Ofensa ao princípio do direito constitucional de petição;
(iv)
Que penderia decisão final no PAF 10880-925479/2015-79 (PER/DCOMP
17875.36579.211212.1.3.02-4209, transmitida em 21/12/2012), o que
impediria o lançamento da multa.
A DRJ enfrentou todos os argumentos da então impugnante afirmando:
(i)
No projeto de conversão da MP 656/14 na Lei 13.097/15, não constou a
revogação do §15, do art. 74, da Lei 9.430/96, e que o §17 passou “a
conter todos os núcleos da reprimenda administrativa (conduta -
declaração de compensação não homologada-, base de cálculo - valor do
débito e alíquota – 50%-).”
(ii)
“A conduta administrativamente lícita é apresentar a declaração de
compensação que venha a ser homologada. Assim não fazendo o
contribuinte, como ocorreu nestes autos, de rigor aplicar a norma legal
sancionatória, prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96. Assim, como exigido
pelo art. 9o do Decreto no 70.235/72, nos autos consta a prova da não
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731758/2017-13

homologação do PER/DCOMP no 17875.36579.211212.1.3.02-4209,
transmitido em 21/12/2012, tombado no processo no 10880.925479/2015-
79.”
(iii)
Aplicação da Súmula CARF no 02;
(iv)
“Compulsando os PER/DCOMPs nos 41116.77216.211212.1.7.02-8813,
transmitido em 21/12/2012, com débitos homologados e no qual se
pugnou o direito creditório, e o 17875.36579.211212.1.3.02-4209,
vinculado ao primeiro e transmitido em 21/12/2012, no qual os débitos
foram homologados parcialmente, apresentados em data anterior à
publicação da Medida Provisória no 656/2014, vê-se que houve um
reconhecimento do direito creditório suficiente para extinguir o débito do
primeiro PER/DCOMP e parcialmente do segundo, permanecendo o saldo
devedor de R$ 171.946,00, este a base de cálculo da multa isolada, como
se vê abaixo no espelho de utilização dos créditos e compensação dos
débitos:”
Em sua peça recursal, a ora Recorrente, repisa os mesmos argumentos de sua peça
impugnatória, alegando em preliminar (i) Ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei
13.097/15 e (ii) Ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, em razão de situação
jurídica ainda indefinida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação, através de acesso a sua
caixa postal, em 15/01/2021 (fls 74). Ofereceu o presente Recurso Voluntário em 12/02/2021 (fls
78/93). Portanto, tempestivo. Atendido os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
PRELIMINAR
Considerando tratar-se de tema sobre o qual há decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), de repercussão geral, que encampa a constitucionalidade do § 17, do art. 74, da
Lei 9.430/96, este Conselheiro deixa de tratar dessa questão sem sede de preliminar, o que fará
quando tratar do mérito.
MÉRITO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.994 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731758/2017-13

Entre a data do lançamento e o presente julgamento, sobreveio a decisão do STF,
de repercussão geral, onde aquele Tribunal fixou a tese da inconstitucionalidade da multa isolada
prevista no § 17, do art. 74, da Lei 9.430/96. Trata-se do tema 736, que assim está ementado.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Com efeito, ao caso deve ser aplicado o disposto no art. 98, do RICARF.
“Art. 98. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária.
(...)”
CONCLUSÃO
Com base no exposto acima, vota-se por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 140
DF CARF MF
Original